Tribunal: TJBA
Processo: 8038040-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038040-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: AUGUSTO LOPES

Advogado(s)
:
DANIEL ROBLES LIMA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. NEGATIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Sulamerica Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, após acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou totalmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais, proposta por Augusto Lopes. O juízo de origem confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e condenou a operadora de saúde ao reembolso de valores despendidos com a aquisição do medicamento
Dupilumabe (Dupixent) 300mg
, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave. Fixou ainda honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da condenação, a serem suportados exclusivamente pela Ré.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura contratual do medicamento prescrito, ao argumento de se tratar de contrato "antigo" e não adaptado à Lei nº 9.656/98. A apelante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista e do rol da ANS ao caso concreto, invocando a regra da pacta sunt servanda e a decisão do STF no Tema 123 da Repercussão Geral. Pretende a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários e do suposto valor de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, ante a demonstração de inconformismo com os fundamentos da sentença.
4. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, por se tratar de contrato de trato sucessivo.
5. A negativa de fornecimento do medicamento, prescrito por profissional habilitado, mostrou-se abusiva, pois comprometeu a efetividade do tratamento médico indicado para doença coberta pelo contrato.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 608) admite a aplicação do CDC e da Lei dos Planos de Saúde aos contratos não adaptados, quando em jogo direitos fundamentais, como o direito à saúde.
7. A alegação de que o medicamento não integra a Tabela AMB não pode justificar a recusa, quando há laudo médico que comprova a sua necessidade e a ausência de alternativas eficazes.
8. O reembolso dos valores gastos pelo autor foi corretamente reconhecido, diante da recusa indevida de cobertura. A quantia é líquida e apurável mediante simples cálculo aritmético.
9. Não houve condenação por danos morais, sendo descabida a insurgência da Apelante quanto à sua eventual minoração.
10. Honorários advocatícios fixados adequadamente em 10% sobre o valor da condenação, sendo devida a majoração para 12% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de medicamento essencial ao tratamento de doença coberta, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, sendo aplicáveis os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de previsão do medicamento no rol da ANS ou na Tabela AMB não afasta o dever de cobertura, quando houver indicação médica fundamentada e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, 6º e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e 51, IV; CPC, arts. 85, §§2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STF, RE nº 948.634 (Tema 123 da Repercussão Geral); TJSP, Súmula 100.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8038040-28.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte recorrida
AUGUSTO LOPES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR